Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-02.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007210-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADONIS MARCELO DE AMORIM - CPF: 468.536.181-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007210-02.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007210-02.2023.8.11.0001

Recorrente:

Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO Nº
1017177-76.2020.8.11.0001
-

INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO -

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.
Com o reconhecimento da coisa julgada, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007210-02.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007210-02.2023.8.11.0001

Recorrente:

Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Adonis Marcelo de Amorim

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
188505196
): julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

188505197

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
190173163
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007210-02.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007210-02.2023.8.11.0001

Recorrente:

Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Santander S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Adonis Marcelo de Amorim
em face do
Banco Santander S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é servidor público e que vem sofrendo descontos reiterados e, segundo aduz, injustificados em sua remuneração por parte do banco recorrido.
Relata que
, após um litígio legal prévio (processo nº. 1017177-76.2020.8.11.0001), no qual a instituição bancária apresentou um contrato referente ao cartão consignado, o requerente questionou a validade deste acordo tendo em vista apresentar informações insuficientes.

Argumentou que a quantia já desembolsada ultrapassa significativamente o montante original da dívida, e sustenta que o banco deve ser compelido a efetuar o reembolso correspondente.

Em contraponto, o banco recorrente alega, em síntese, a incidência da coisa julgada, tendo como paradigma o processo de número n.º 1017177-76.2020.8.11.0001.

Da análise detida
nos autos nº
1017177-76.2020.8.11.0001
, verifica-se que há um acórdão prolatado cujo relator,
Dr. Sebastião de Arruda Almeida,
conheceu do recurso interposto pelo banco, ora recorrido e julgando, com resolução do mérito, improcedente o pedido autoral.

Desta forma, esclareço que é impossível a propositura de nova ação visando
à rediscussão

de fatos decididos em outra ação, e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material.

Registre-se que
a litispendência e a coisa julgada, como elemento assecuratório da segurança jurídica, configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Na litispendência as ações tramitam concomitantemente e na coisa julgada uma delas já foi decidida por sentença de mérito que não caiba mais recurso.

Estes são os ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º do Código de Processo Civil, in verbis:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Assim, em análise dos elementos das ações, constata-se que há identidade de partes, causa de pedir (ilegalidade dos descontos em folha de pagamento no valor de R$ 113,24 ) e pedido (indenização por danos morais) destes autos com os autos paradigma (1017177-76.2020.8.11.0001), cujo trânsito em julgado foi certificado em 14/03/2022, cf. ID 80009014 daqueles autos. Portanto, encontra-se caracterizada a coisa julgada.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS INOMINADOS. BANCO. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 1019688-13.2021.8.11.0001 QUE EXPRESSAMENTE ANALISOU O MESMO PEDIDO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1037909-44.2021.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2023)

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024